Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010390-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), CARVALHO MILAN & CIA LTDA - CNPJ: 03.257.300/0001-49 (AGRAVADO), M M G BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.965.546/0001-40 (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 9.605/1998 – ADMISSIBILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO – TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4o da Lei no 9.605/1998,
poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

2. A teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante o encerramento das atividades empresariais da Pessoa Jurídica demandada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: CARVALHO MILAN & CIA LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 4368-30.20000.811.0015 (código 15098), indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço residencial dos sócios da Agravada
Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira)
, ao fundamento de que, em observância ao princípio da autonomia patrimonial, via de regra, os bens dos sócios não respondem pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica sob o regime da responsabilidade limitada, o que inviabiliza a submissão das obrigações empresariais contra o patrimônio da pessoa física (fls. 530/535 – ID. 873562).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que, os Agravados Madeireira Palmeira e MMG Beneficiamento de Madeiras Ltda, assim como a empresa S4 Madeiras Ltda, foram condenados em Ação Civil Pública a
se absterem, definitivamente, de proceder à queima de resíduos de suas atividades madeireiras a céu aberto, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), a ser destinada ao Fundo a que alude o art. 13 e seu parágrafo único da Lei 7.347/1985 ou outro similar; bem como, a pagarem, cada uma das demandadas, a importância referente a 20 (vinte) salários-mínimos, a título de reparação pelos danos causados ao meio ambiente, cujos valores deverão ser revertidos ao fundo mencionado.

Ressalta que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a condenada S4 Madeiras Ltda realizou o pagamento do montante fixado em seu desfavor; todavia, as Agravadas MMG Beneficiamento de Madeiras Ltda e Madeireira Palmeira não cumpriram integralmente a obrigação, razão pela qual, em relação à elas foram adotadas medidas visando a satisfação integral da obrigação imposta na sentença condenatória.

Assevera que, especificamente em relação à Agravada Madeireira Palmeira, identificada a existência de apenas um veículo registrado em seu nome e realizado o bloqueio virtual, o Ministério Público requereu, a expedição e cumprimento do mandado de penhora e intimação nos endereços residenciais dos sócios da empresa, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
, sob o fundamento da autonomia patrimonial, por entender que os bens dos sócios não respondem pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica.

Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o art. 4o da Lei no 9.605/1998 admite a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Sustenta que, no caso dos autos, o cumprimento de sentença busca a reparação do dano ambiental causado por pessoa jurídica que já encerrou suas atividades, isto é, empresa que existe apenas documentalmente, de forma que, a satisfação da obrigação só será possível com a sujeição do patrimônio dos sócios, principais beneficiários da conduta ilícita.

Argumenta que, a jurisprudência do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 279273/SP fixou as balizas acerca das teorias da desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que assentou o entendimento de que a tutela ao meio ambiente está inserida na denominada teoria da menor da desconsideração, a qual exige para a sua caracterização, apenas a insolvência da pessoa jurídica responsável pelo ato lesivo.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando a desconstituição da personalidade jurídica da empresa agravada Madeireira Palmeira, e determinada a expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço residencial dos seus respectivos sócios.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ausente pedido de liminar, foi determinada a intimação da Agravada Madeireira Palmeira para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal (ID no 8933045).

As contrarrazões foram apresentadas por Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira)
no ID n. 11210549, tendo a causídica Sandra Satomi Okuno de Aguiar – OAB-MT 3499, ressaltado, preliminarmente, que,
em 24/06/2019 protocolizou petição nos autos no 4368-30.2000.811.0015, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, comunicando a sua renúncia ao mandato outorgado pela Agravada e juntando o respectivo comprovante de notificação desta (documentos anexos), cujo prazo regulamentar já teria se encerrado, sem qualquer despacho relativo à tal petição; razão pela qual, nesta oportunidade estaria apresentando as contrarrazões, para evitar prejuízos à Agravada, consignando, todavia, que não mais representaria a Agravada, pugnando pela exclusão do seu nome como participante para futuras intimações.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 21540955 manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar
parcialmente a decisão agravada, alterando o item “6” que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço residencial dos sócios.

Ante a comprovação de notificação da Agravada Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira) por sua patrona da renúncia ao mandado (ID ́s n. 11217950 à 11217953),
DEFIRO
o pedido de exclusão das intimações em nome da Dra. Sandra Satomi Okuno de Aguiar – OAB-MT 3499, com a dispensa de intimação da parte para que constitua novo advogado, conforme jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no REsp: 1646025 RJ 2016/0333373-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 4368-30.20000.811.0015 (código 15098), indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço residencial dos sócios da
Agravada Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira)
, ao fundamento de que, em observância ao princípio da autonomia patrimonial, via de regra, os bens dos sócios não respondem pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica sob o regime da responsabilidade limitada, o que inviabiliza a submissão das obrigações empresariais contra o patrimônio da pessoa física (fls. 530/535 – ID. 873562).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Após detida análise dos autos em comento, entendo que o recurso deve ser provido, com o acolhimento da tese apresentada pelo Agravante, qual seja, da “teoria menor da desconsideração”, prevista no artigo 4o da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
in verbis
:

Art. 4o Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Isso porque, a Ação Civil Pública foi proposta contra a Empresa Agravada Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira) e outros, visando à proteção do meio ambiente, em razão da prática de queimada de resíduos de suas atividades madeireiras a céu aberto, sobrevindo, sentença que as condenou ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos, cada uma, a título de reparação pelos danos causados ao meio ambiente, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo a que alude o art. 13 e seu parágrafo único da Lei 7.347/1985 ou outro similar.

Ocorre, que, conforme documento colacionado no ID no

8735797, observa-se que a Empresa
Agravada
Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira) possui situação cadastral baixada perante a SEFAZ, ou seja, não exerce mais atividade empresarial.

Ressalto, por oportuno, que, embora a ação tenha sido intentada contra a Empresa Agravada Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira), é possível transferir a responsabilidade civil para as pessoas dos sócios proprietários mediante a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, em decorrência do encerramento das atividades empresariais, torna-se possível atingir o patrimônio pessoal dos sócios com o fim de evitar que se frustre o ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, nos termos do artigo 4o da Lei no 9.605/1998.

Consoante entendimento sufragado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a "Teoria Menor da Desconsideração", aos danos ambientais e às relações de consumo, exigindo-se, para a desconsideração de personalidade jurídica da empresa, a mera prova da sua impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação, independentemente da existência de desvio de finalidade, de confusão patrimonial ou de dolo ou culpa do agente.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
-
Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica
. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos.
(REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/3/2004, p. 230) destaquei

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO FEITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA LEI N.o 9.605/98, CUMULADA COM O ARTIGO 14, § 1o, DA LEI N.o 6.938/81. RECURSO PROVIDO
. - Cuida-se na origem de cumprimento de sentença em ação civil pública julgada procedente, em 19.07.2014, para condenar a ré Areeira Dois Rios Ltda. ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização pelo dano ambiental causado. Na fase de execução, foi constatada a inatividade da pessoa jurídica devedora desde 2008, sem a reserva de patrimônio para o cumprimento da obrigação, razão pela qual a agravante pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que os sócios Antônio Kleber Ferreira Santos e Valdemiro Borba Ferreira respondessem pela sua reparação, nos termos do artigo 4o da Lei n.o 9.605/98, pleito que foi indeferido, ao fundamento de que "(...) o artigo 4o da Lei n.o 9.605/98, por se tratar de norma de direito material, não alcança fatos pretéritos, sob pena de se admitir a responsabilização dos sócios após o evento danoso.". - Da documentação acostada aos autos constata-se que a empresa agravada foi autuada, em 27.01.1986, por extrair areia do barranco do Rio Branco no Município de Itanhaém/SP e atuar sem o parecer do Ministério da Marinha, época em que vigia a Lei n.o 6.938/81. Posteriormente, sobreveio, em 1988, a atual Constituição Federal, que estabelece princípios norteadores do meio ambiente e sua proteção pelo poder público e pela coletividade, com a finalidade de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações (artigo 225 da CF/88). Em seguida, para dar efetividade ao comando constitucional de proteção ao meio ambiente, foi editada a Lei n.o 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. - Não obstante a tutela jurídica ambiental de maneira mais contundente tenha ocorrido após os fatos que originaram a ação de origem, de maneira alguma significa que o causador do dano estivesse isento de responsabilidade reparatória, dado que já havia no ordenamento jurídico brasileiro norma de responsabilização objetiva do poluidor, conforme se denota da redação do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81: "Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente." (grifei). - À época do dano causado ao meio ambiente no caso concreto, portanto, já existia previsão de responsabilização independentemente de culpa do causador do dano ao meio ambiente. - Se a pessoa jurídica causadora do dano estivesse impossibilitada de repará-lo, nada impedia de se buscar o ressarcimento dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, sob pena de impunidade e violação ao preceito legal anteriormente explicitado. Nesse sentido, antes da Constituição Federal de 1988 e das legislações que positivaram a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela já era aplicada pela jurisprudência brasileira, para coibir casos em que os sócios se valiam da distinção patrimonial entre pessoas jurídicas e físicas, para esvaziar o patrimônio da empresa poluidora, em detrimento da reparação do dano. Ademais, o dano ambiental, na maioria dos casos, não é de instantânea reparação, pois a área degradada leva anos, décadas ou mesmo séculos para se recompor, vale dizer, a lesão se protrai no tempo, como no caso dos autos, em que ainda não houve completa reparação, dado que a atividade de extração de areia do barranco do Rio Branco implicou a supressão de vegetação típica de manguezal, como decorrência de aterramento, que ainda não foi completamente restabelecida (vide laudos do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB). Com o passar dos anos, a legislação também foi aperfeiçoada e, após a Constituição Federal de 1988 e as legislações ordinárias sobre o tema, o meio ambiente teve tratamento especial, considerada a sua importância para as atuais e futuras gerações.
Dessa forma, não há como deixar de aplicar, in casu, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecida no artigo 4o da Lei n.o 9.605/98, cumulada com o artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81, para que o patrimônio dos sócios da devedora responda pela obrigação de reparação do dano comprovado, à vista da inatividade e ausência de patrimônio da empresa, que constitui verdadeiro obstáculo para ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Nesse sentido, destaco julgado do STJ que desconsiderou a personalidade jurídica, para responsabilizar sócios da empresa condenada por fato anterior à positivação da teoria: "RESPONSABILIDADE CIVIL. NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO" BATEAU MOUCHE IV ". ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA" AD CAUSAM ". SÓCIOS. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA'. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE MENOR QUE NÃO TRABALHAVA. 1. Argüições de ilegitimidade de parte passiva e imputações recíprocas dos réus acerca da responsabilidade pelo trágico evento. Em sede de recurso especial não é dado rediscutir as bases empíricas da lide definidas pelas instâncias ordinárias. Incidência da súmula no 07-STJ. 2. Acolhimento da teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". O Juiz pode julgar ineficaz a personificação societária, sempre que for usada com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros. 3. Reconhecido que a vítima menor com seis anos de idade não exercia atividade laborativa e que a sua família possui razoáveis recursos financeiros, os autores - pai e irmã - não fazem jus ao pensionamento decorrente de danos materiais, mas tão-somente, nesse ponto, aos danos morais fixados. Recurso especial interposto por Ramon Rodriguez Crespo e outros não conhecido; recurso da União conhecido, em parte, e provido. (RESP 199700878864, BARROS MONTEIRO, STJ - QUARTA TURMA, DJ DATA:12/04/1999 PG:00159 JBCC VOL.:00196 PG:00109 LEXSTJ VOL.:00121 PG:00207 RSTJ VOL.:00120 PG:00370) (grifei) - Dessa forma, considerada a fundamentação e o precedente colacionado, justifica-se a reforma da decisão agravada. - Agravo de instrumento provido, para desconsiderar a personalidade jurídica de Areeira Dois Rios Ltda., a fim de que seus sócios Antônio Kleber Ferreira Santos e Valdemiro Borba Ferreira sejam pessoalmente responsabilizados pelo pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

(TRF-3 - AI: 00145918320164030000 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO FERREIRA DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/4/2019). [Destaquei]

Logo, de acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, é prescindível a demonstração do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Exige-se, apenas, a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, situação evidenciada no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a tese da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Carvalho Milan & Cia Ltda (Madeireira Palmeira), para atingir os bens dos sócios-proprietários, como forma de assegurar o ressarcimento em favor do meio ambiente pelos danos ambientais reconhecida em sentença condenatória prolatada na Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020